Tribunal: TJSP
Processo: 1010701-57.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional cumulada com repetição de indébito referente a financiamento de veículo. Sentença de procedência parcial, com apelo do réu.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar (i) a configuração de venda casada no seguro

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional cumulada com repetição de indébito referente a financiamento de veículo. Sentença de procedência parcial, com apelo do réu.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar (i) a configuração de venda casada no seguro prestamista sem prova de oportunidade de contratação de outras seguradoras.
III. Razões de Decidir
3. A configuração de venda casada no seguro prestamista ocorre pela ausência de prova de que foi oportunizada a contratação de outras seguradoras, caracterizando abusividade.
IV. Dispositivo e Tese
4. Tese de julgamento: 1. Venda casada no seguro prestamista é configurada na ausência de prova de oportunidade de contratação de outras seguradoras.
Recurso do réu desprovido.